Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732417-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSNI PEREIRA ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OSNI PEREIRA ARRUDA, contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF, consistente na inércia em autorizar a realização de procedimento cirúrgico de urgência no impetrante, portador de cardiopatia grave. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial por decisão ratificada por esta relatoria. O impetrante informa que exames supervenientes indicaram ser desnecessária a cirurgia pretendida e requer a desistência do feito (ID 31307902). Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do mandado de segurança, nos termos do pedido retro, e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Considerando-se que o impetrante faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que se trata de pessoa idosa e aposentada, encontrando-se internada em hospital da rede pública de saúde, sendo presumível que não detenha condições de arcar com as custas do processo, a exigibilidade de eventuais custas deve ser sobrestada. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta para julgamento. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora